Tribunal: TJDFT
Processo: 0736623-21.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-09
Data de publicação: 2022-03-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. FORO. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. RELATIVA. EM RAZÃO DO LUGAR. ART. 53, III DO CPC. PASEP. BANCO DO BRASIL. DOMICÍLIO. SEDE EM BRASÍLIA.
1. A regra do art. 53, III, a, do CPC, enuncia a competência do foro do lugar onde está a sede, para a ação em que for ré pessoa jurídica.
2. O local instituído como sede da pessoa jurídica constitui foro geral para ser demandada em Juízo, restando que a pluralidade de domicílios da pessoa jurídica interessa para o caso em que se discute a relação contratual e obrigacional, o que não é caso dos autos.
3. A gestão da conta do PASEP pelo Banco do Brasil não decorre de relação contratual, mas de obrigação legal decorrente da Lei Complementar 8/1970, por isso, indubitável a competência territorial do local onde é sede a pessoa jurídica demandada.
4. Considerando que a sede do Banco do Brasil é em Brasília, e que se trata de ação versando acerca da conta do PASEP, o ajuizamento da ação nesta capital federal não evidencia escolha arbitrária do Juízo.
5. Agravo de instrumento provido para reconhecer a competência do ilustre Juízo de origem para processar e julgar a lide.